Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-31.2020.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Veículo conduzido pelo correquerido Rafael e de propriedade do correquerido Bruno que colide contra o veículo segurado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da Seguradora autora, que pugna pela incidência dos juros de mora a contar do desembolso. EXAME: juros moratórios que decorrem da mora e servem para

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Veículo conduzido pelo correquerido Rafael e de propriedade do correquerido Bruno que colide contra o veículo segurado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da Seguradora autora, que pugna pela incidência dos juros de mora a contar do desembolso. EXAME: juros moratórios que decorrem da mora e servem para indenizar o credor prejudicado pelo retardamento do pagamento, devendo ter incidência, no caso, a contar do desembolso da indenização securitária, por versar responsabilidade civil extracontratual, conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula 54). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*